Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-22.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A, contra acórdão de ID – 15998279. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16219168. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALESSANDRO PINTO DE ALMEIDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator